Tribunal: TJMT
Processo: 1008471-52.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008471-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVELYN FERRARI - CPF: 735.697.121-68 (APELADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E ACEITOS PELO JUÍZO – CONTAS CORRETAS – DEPÓSITOS REALIZADOS PELO DEVEDOR E ALVARÁS EXPEDIDOS EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO CORRETA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os cálculos apresentados pelo cartório do juízo revelam-se corretos, inclusive com depósitos judiciais realizados pelo devedor, devidamente levantados pelo credor por meio de alvarás, correta a sentença de extinção do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008471-52.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EVELYN FERRARI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por MARCELO BARBOSA ARRUDA, patrono da autora Evelyn Ferrari de sentença que julgou extinta a Execução de Sentença movida contra BANCO DO BRASIL S.A., ao argumento de que
o valor
depositado em Juízo e levantado pelo advogado, corresponde ao cálculo efetivado por este Juízo
.

Diz que a sentença colocou fim ao processo, sem condenar o banco apelado ao correto cálculo de sucumbência e honorários advocatícios conforme determinado pelo STJ (15% sobre o valor).

A par disso, requer o provimento do apelo para condenar o banco ao pagamento do saldo remanescente apurado no valor de R$ 52.451,04 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).

Contrarrazões (Id 52998713) pelo desprovimento do apelo, com a condenação ao apelante ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por MARCELO BARBOSA ARRUDA, patrono da autora Evelyn Ferrari de sentença que julgou extinta a Execução de Sentença movida contra BANCO DO BRASIL S.A., ao argumento de que
o valor
depositado em Juízo e levantado pelo advogado corresponde ao cálculo efetivado por este Juízo
.

Observa-se dos cálculos apresentados pelo cartório do Juízo (Certidões Id 52998664, p. 1 e 52998680, p. 1) que,
em ambos
, fora incluída a verba honorária no percentual de 15%, o que afasta a tese de incorreção dos cálculos.

O que se verifica é que
no primeiro cálculo no valor de R$143.758,32 (Id 52998664)
,
que o apelante entende correto
, não se observou a determinação judicial constante do Id 24055419, de modo que se determinou a realização de
novos cálculos que, por sua vez, alcançou a cifra de R$140.767,79 (Id 52998680)
, devidamente aceito pelo juízo, razão da extinção da execução de honorários.

A decisão judicial determinou
a atualização da dívida pelos índices ditados pela E. CGJ,
até a data do depósito efetivado pelo Requerido
, apurando a existência de saldo remanescente
.

Vê-se que o segundo cálculo (Id 52998680) atualizou o valor da causa conforme o comando judicial, ou seja,
até a data do depósito que se deu em outubro de 2019
(Id 52998593, p. 1 e 52998594, p. 1),
com acréscimo dos honorários advocatícios no percentual de 15%
(decisão STJ),
mais multa e honorários advocatícios na ordem de 10%
(Art. 523 do CPC) e
custas e despesas processuais
, cuja soma alcançou o valor da sucumbência de R$ 140.767,79 (cento e quarenta mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Com os depósitos realizados pelo banco apelado (Id 52998593, p. 1 e 52998690, p. 1) e os levantamentos feitos pelo advogado, aqui apelante (Id 52998652, p. 3 e 52998697, p. 1), correta a r. sentença de extinção.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“Em análise aos autos,
verifico que o valor depositado em Juízo, corresponde ao cálculo efetivado por este Juízo
.

Conforme certificado no id n. 32602511
o débito atualizado perfaz a importância de R$ 140.767,79
(cento e quarenta mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos),
abatendo o valor depositado pelo requerido (id. 25002487 - Pág. 1)
e já levantado pela parte autora no montante de R$ 58.222.77 (cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos), através do Alvará de id. 26021144 - Pág. 3,
restou o saldo remanescente no valor de R$ 82.545,02 (oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dois centavos), depositado nos autos.

Assim, tenho por satisfeita a obrigação pelo depósito, nada mais havendo que as partes reclamarem. Via de consequência, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Expeça-se alvará em favor do autor. Custas pelo executado. (...)”. (g.n)

Por fim, a interposição do presente recurso, por si só, não implica litigância de má-fé nem justifica a aplicação da multa.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020